Tribunal: TJES
Processo: 5001555-60.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001555-60.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA
RECORRIDO: LEONICE FARIAS DA ROCHA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. RECLAMAÇÃO DE DANOS E EXTRAVIO DE BAGAGEM ID. 1395567. SENTENÇA QUE FIXOU REPARAÇÃO MATERIAL NO IMPORTE DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS) E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DA INICIAL E, SUBSIDIARIAMENTE, A MINORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA, SE PAUTANDO NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO MATERIAL EFETIVAMENTE OCORRIDO. ITENS RELACIONADOS COM A INICIAL. COMPROVAÇÃO QUE LEVA À CREDIBILIDADE DO CRITÉRIO ADOTADO PELO MAGISTRADO DE PISO PARA FIXAR OS DANOS MATERIAIS. ITENS EXTRAVIADOS NÃO FORAM DEVIDAMENTE ENTREGUES AO CONSUMIDOR E NEM MESMO RELACIONADOS POR OCASIÃO DO EMBARQUE, SENDO CORRETAMENTE APLICADO, DENTRO DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO JUIZADO ESPECIAL, ELENCADOS NO ART. 2º DA LEI 9.099/95, BEM COMO, POR EXPRESSA PREVISÃO DE EQUIDADE REGISTRADA NO ART. 6º
(
O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum
).
RISCO DA ATIVIDADE E COMPROVAÇÃO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. A PERDA DE VESTUÁRIO POR ATO NEGLIGENTE DA PARTE RECORRENTE, RESPONSÁVEL PELO CONTRATO DE TRANSPORTE, É FATO GERADOR DE UM ABALO QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO, ENSEJANDO A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.